Tribunal: TJPA
Processo: 0395655-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0395655-70.2016.8.14.0301

APELANTE: PEDRO CARNEIRO SA INDUSTRIA COMERCIO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. art. 2º, §§ 3º e 5º, da Lei nº. 6.830/80. JUROS E CORREÇÃO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1062 DO STF. DISTINGUISHING. QUESTÃO OBJETO DO TEMA 1217 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
O município de Belém ajuizou execução fiscal em face da apelante, objetivando o pagamento de créditos de IPTU dos exercícios de 2006 e 2007, relacionados a imóvel de propriedade da recorrente. A empresa opôs embargos à referida execução, arguindo, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante.

2. Inconformada, a empresa executada interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) nulidade da CDA por completa falta de base legal e ausência dos requisitos constantes no art. 2º, §§ 3º e 5º, da Lei nº. 6.830/80 (LEF); b) inexistência de liquidez e certeza do título executivo, pois não há “uma memória de cálculo demonstrativa”; c) necessidade de observância do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº. 1.216.078 (Tema 1062 do STF), referente a índices de correção monetária e juros superiores aos estabelecidos pela União; d) necessidade de concessão de tutela de urgência para suspensão da eficácia da decisão recorrida.

3. A CDA apresentada pelo exequente atende a todos os requisitos legais. Além da qualificação da empresa executada, o título contém os valores originários da dívida, os exercícios que correspondem aos termos iniciais, a indicação da forma de calcular os juros e a atualização monetária (art. 3º da Lei municipal nº. 8.033/2000 e art. 161 do CTN), a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida (art. 4º da Lei municipal nº. 7.056/1977), as multas de mora (art. 165 do Código Tributário Municipal), a data e o número de inscrição da dívida ativa.

4. Destaca-se que, nos termos da Súmula 397 do STJ,
“o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”
. Verifica-se que a embargante teve a oportunidade de questionar administrativamente os valores principais do tributo e não o fez. A Súmula 559 do STJ estabelece que
“em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980”
.

5. O argumento de necessidade de aplicação do Recurso Extraordinário nº. 1.216.078 (Tema 1062 do STF) também não pode ser acolhido, pois tal precedente se aplica somente aos Estados e ao Distrito Federal. A aplicabilidade do referido julgado aos municípios está sendo discutida no Recurso Extraordinário nº. 1.346.152 (Tema 1217 do STF), cuja repercussão geral já foi reconhecida.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária, realizada no dia 4/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0395655-70.2016.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: PEDRO CARNEIRO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PEDRO CARNEIRO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(ID’s 15279527, p. 3, a 15279531, p. 5) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital,
que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa executada.

O município de Belém ajuizou a execução fiscal nº. 0057456-96.2009.8.14.0301 em face da apelante, objetivando o pagamento de créditos de IPTU dos exercícios de 2006 e 2007, relacionados a imóvel de propriedade da recorrente.

A empresa opôs embargos à referida execução, arguindo, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante.

Inconformada, a empresa executada interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) nulidade da CDA por completa falta de base legal e ausência dos requisitos constantes no art. 2º, §§ 3º e 5º, da Lei nº. 6.830/80 (LEF); b) inexistência de liquidez e certeza do título executivo, pois não há
“uma memória de cálculo demonstrativa”
; c) necessidade de observância do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº. 1.216.078 (Tema 1062 do STF), referente a índices de correção monetária e juros superiores aos estabelecidos pela União; d) necessidade de concessão de tutela de urgência para suspensão da eficácia da decisão recorrida.

Ao final, a apelante pede: 1) o deferimento de tutela de urgência, para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida; 2) a reforma integral da sentença, com a extinção da ação executiva; 3) subsidiariamente,
“requer sejam recalculados os juros e a correção monetária incidentes sobre os exercícios executados, de modo que não excedam o índice federal – SELIC - , em consonância com o entendimento firmado pelo STF”
.

O município de Belém apresentou contrarrazões por meio da petição ID’s 15279544, p. 8 a 15279546, p. 8, ratificando a fundamentação exposta na sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda consiste em embargos opostos contra execução fiscal ajuizada pelo município de Belém. O exequente busca o pagamento de créditos de IPTU dos exercícios de 2006 e 2007, relacionados a imóvel de propriedade da recorrente.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos à execução, e declaro extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condeno o embargante em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I do NCPC.

Custas, pelo embargante, na forma da lei.

Certifique-se nos autos principais (0057456-65.2009.814.0301) acerca da conclusão desse processo e dê-se prosseguimento à execução.

Em seguida, arquive-se, com as cautelas legais, dando-se baixa no sistema.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Irresignada, a empresa embargante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) nulidade da CDA por completa falta de base legal e ausência dos requisitos constantes no art. 2º, §§ 3º e 5º, da Lei nº. 6.830/80 (LEF); b) inexistência de liquidez e certeza do título executivo, pois não há
“uma memória de cálculo demonstrativa”
; c) necessidade de observância do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº. 1.216.078 (Tema 1062 do STF), referente a índices de correção monetária e juros superiores aos estabelecidos pela União; d) necessidade de concessão de tutela de urgência para suspensão da eficácia da decisão recorrida.

O art. 2º, §§ 3º e 5º, da Lei nº. 6.830/80 assim dispõe:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 3º -
A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito
e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

(...)

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”. (Grifo nosso).

A CDA que instrui o feito executivo possui o seguinte teor:

Observa-se que a CDA acima colacionada atende a todos os requisitos previstos nos dispositivos em comento.

Além da qualificação da empresa executada, o título apresenta os valores originários da dívida, os exercícios que correspondem aos termos iniciais, a indicação da forma de calcular os juros e a atualização monetária (art. 3º da Lei municipal nº. 8.033/2000 e art. 161 do CTN), a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida (art. 4º da Lei municipal nº. 7.056/1977), as multas de mora (art. 165 do Código Tributário Municipal), a data e o número de inscrição da dívida ativa.

Destaca-se que, nos termos da Súmula 397 do STJ,
“o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”
(Grifo nosso). Verifica-se que a embargante teve a oportunidade de questionar administrativamente os valores principais do tributo e não o fez.

O art. 4º da Lei municipal nº. 7.056/1977 versa sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU):

“Art. 4º
O Imposto Predial e Territorial Urbano
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel, por natureza ou por acessão física, tal como definido na lei civil, situado no território do Município e que, independentemente de sua localização, não se destine à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agro-industrial”. (Grifo nosso).

Nos exercícios de 2006 e 2007, o art. 165 do Código Tributário Municipal possuía a seguinte redação:

“Art. 165.
O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais
: (NR)

Até 30 (trinta) dias, 2% (Dois por Cento);

De 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 4% (Quatro por Cento);

De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (Oito por Cento);

De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (Dezesseis por Cento).

Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (Trinta e Dois por Cento)
”. (Grifo nosso).

O art. 3º da Lei municipal nº. nº. 8.033/2000 estabelece o seguinte:

“Art. 3°.
A atualização monetária dos valores expressos em moeda, será realizada anualmente, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
, medido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, criado pela Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991.

§ 1°. Para o exercício 2001, a atualização do valor terá como base a variação acumulada do IPCA-E, de janeiro a setembro de 2000, com aplicação a partir de 01 de janeiro de 2001.

§ 2°. Para os exercícios subsequentes, a atualização do valor terá como base a variação acumulada do IPCA-E de outubro do exercício anterior a setembro do exercício em curso, com aplicação a partir de 01 de janeiro do exercício subsequente.

§ 3°. Em caso de extinção do IPCA-E, a atualização monetária será realizada pelo INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE e que fornece a evolução mensal de preços ao nível do consumo, com abrangência nacional”. (Grifo nosso).

O art. 161 do CTN assim dispõe:

“
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária
.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito”. (Grifo nosso).

Observa-se que a CDA indicou expressamente os dispositivos acima, permitindo ao contribuinte saber os fundamentos legais do tributo, das penalidades e dos encargos constantes na CDA.

Além disso, a Súmula 559 do STJ estabelece que
“em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980”
.

Nesse contexto, observa-se que a recorrente não apresentou qualquer motivo idôneo que pudesse afastar a regularidade formal, a liquidez e a certeza do título executado, o qual atende a todos os requisitos legais, sem qualquer causa de nulidade, conforme demonstrado pelas reproduções acima.

O argumento de necessidade de aplicação do Recurso Extraordinário nº. 1.216.078 (Tema 1062 do STF) também não pode ser acolhido, pois tal precedente se aplica somente aos Estados e ao Distrito Federal, conforme se observa pela ementa do respectivo Acórdão e pela tese fixada:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal
podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)”
. (Grifo nosso).

A aplicabilidade do precedente acima aos municípios está sendo discutida no Recurso Extraordinário nº. 1.346.152 (Tema 1217), cuja repercussão geral já foi reconhecida, conforme se observa pela ementa adiante:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL.
MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 1346152 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022)”. (Grifo nosso).

No que se refere ao pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, a apelante não apresentou relevante fundamentação, tampouco demonstrou concretamente qual seria o risco de dano grave ou de difícil reparação em seu desfavor, sobretudo considerando que o valor atualizado do débito é de R$ 8.925,48 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme consta no ID 79928403 do processo principal, sendo que a empresa recorrente não demonstrou qualquer impacto significativo da referida quantia em sua atividade regular ou em seu faturamento.

Nessas circunstâncias, a empresa poderia ter depositado em juízo o referido valor, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário e evitar quaisquer medidas restritivas ou constritivas.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser mantida.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023